Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-26
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1003250-75.2022.8.11.0000
Agravante: Bunge Alimentos S.A.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Bunge Alimentos S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Processo n. 1004423-11.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar pretendida pela Agravante, que objetivava o acolhimento da Apólice de Seguro Garantia para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativa ao crédito tributário objeto do ACF 150543/76/68/2010.
A Recorrente sustentou, em síntese, que preencheu os requisitos para a concessão liminar requerida na instância de piso, já que a não expedição da certidão de regularidade fiscal inviabiliza o exercício da sua atividade, além de a garantia ofertada, conforme o entendimento consolidado do STJ, ser apta para garantir a referida certidão.
Postulou, então, pela concessão do efeito ativo recursal, para que lhe seja deferida a antecipação da tutela requerida no feito de base.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que assiste razão à Agravante.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o seguro-garantia tem a finalidade de garantir o crédito tributário para efeitos de expedição de certidão de regularidade fiscal. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes.
2. No caso dos autos, o recurso fazendário foi provido, tendo em vista o TRF da 1a Região ter decidido de forma contrária ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).
No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Câmara Julgadora, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário.
2 – O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1020589-18.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).
E, no caso, constato, pela documentação apresentada, que a Agravante ofertou a Apólice de Seguro Garantia n. 1007500013231, emitida por empresa autorizada, em valor suficiente para fazer frente ao crédito tributário e vinculada ao ACF 150543/76/68/2010.
Diante desse cenário, verifico, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, que há a probabilidade do provimento do Recurso, além de ter sido demonstrada a urgência da situação, porquanto a não expedição da certidão de regularidade fiscal causará embaraço ao exercício das atividades empresariais da Agravante.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para determinar que seja recebida como caução dos débitos provenientes do ACF 150543/76/68/2010, do Processo Administrativo e-Process 526459/2012, a Apólice de Seguro Garantia n. 1007500013231, no valor de R$ 9.120.614,70 (nove milhões, cento e vinte mil, seiscentos e quatorze reais e setenta centavos), emitida pela Fator Seguradora S.A., para que surta seus regulares efeitos, notadamente possibilitar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que não haja a prévia Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo débito.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, concluso para julgamento, porque desnecessária a intervenção Ministerial.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.